Tribunal: TCU
Processo: 039.056/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 558/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.056/2019-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cynthia Thá Torres de Miranda (XXX.713.569-XX); Harlete Thá Torres de Miranda (XXX.886.449-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Curitiba/PR - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal do ato no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.